Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0723365-38.2021.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO FERREIRA DIAS APELADO: LUIZ PAULO DOMINGHETTI PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 45790402, a Defesa do apelado LUIZ PAULO DOMINGHETTI PEREIRA (Dr. José Jonai Gomes de Lemos, OAB/MG 95.331) manifestou desejo de realizar sustentação oral, por videoconferência, no julgamento da apelação interposta. O feito encontra-se pautado para a 12a Sessão Ordinária Presencial do dia 27-abril-2023 (certidão de ID 45593159). 2. Por se tratar de causídico de outra unidade da federação (Minas Gerais/MG), defiro o pedido de sustentação oral por meio de videoconferência. Int. Brasília, 17 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.